Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725003-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA GOMES PINHEIRO AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, MARIA NILDALIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava dos capítulos da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704301-42.2021.8.07.0001 - id 97736126) que, em saneamento de demanda declaratória de edificação residencial com recursos próprios, indeferiu a produção de prova pericial e a inclusão de seu ex-cônjuge no polo passivo da relação processual. Defende a recorribilidade imediata, ante a taxatividade mitigada do CPC 1.015 dada pelo STJ. Alega a necessidade de ambas as medidas para provar os fatos constitutivos do seu direito. Requer a suspensão liminar da audiência de instrução e julgamento prevista para 14.09.21, até o julgamento do AGI. 2. Decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova e a inclusão de litisconsorte passivo não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Atente-se para o precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO COMPREENDIDAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo e produção de prova pericial. II. Pretensão de revisão de aposentadoria complementar está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça. III. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Ac. 1.312.087, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021). As matérias não ficam acobertadas pela preclusão, podendo ser ventiladas nas razões do apelo ou contrarrazões. Por fim, a excepcional atenuação do critério restritivo que informa o CPC 1.015 só tem lugar ante a eventual inutilidade da apelação para resolver a matéria, risco esse que não se configura no presente caso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator